Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IPTU. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, reconhecendo a cobrança indevida de IPTU em nome da parte autora, a qual não detinha relação jurídico-tributária com o imóvel, determinando a retificação do cadastro fiscal, a baixa de protesto e a condenação do ente público ao pagamento de compensação por dano moral. A sentença afastou a responsabilidade da corré em relação aos pedidos formulados e fixou honorários sucumbenciais de forma proporcional entre os litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deve responder civilmente pela cobrança indevida de IPTU decorrente de erro na identificação do sujeito passivo; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto configuram dano moral indenizável e se o valor fixado atende às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva; e (iii) definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos à parte em relação à qual os pedidos foram julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Imposto Predial e Territorial Urbano é tributo sujeito a lançamento de ofício, nos termos do art. 149, I, do Código Tributário Nacional, competindo à Administração Tributária apurar a ocorrência do fato gerador, identificar corretamente o sujeito passivo, calcular o montante devido e formalizar a constituição do crédito tributário. Assim, a identificação do contribuinte pressupõe a verificação da titularidade do imóvel ou da condição legal de responsável tributário (art. 34 do CTN).
4. No caso, o condomínio informou à Administração o nome correto do possuidor do imóvel, mas indicou CPF equivocado, pertencente à autora, pessoa que não detinha qualquer relação jurídico-tributária com o bem. Ao proceder ao lançamento do IPTU, o Fisco utilizou o CPF informado e, a partir de sua própria base de dados, associou-o ao nome da autora, direcionando-lhe a cobrança do tributo.
5. Identificada a manifesta incongruência entre o nome indicado pelo condomínio como possuidor e aquele vinculado ao CPF utilizado no lançamento, incumbia à Administração adotar as providências mínimas de cautela, com a apuração da divergência ou a solicitação de esclarecimentos junto ao condomínio.
6. A atuação inicial equivocada do condomínio não é suficiente, por si só, para romper o nexo causal, uma vez evidenciado que o ente tributante contribuiu para o resultado danoso ao deixar de exercer o dever de cautela na gestão do cadastro imobiliário e na constituição do crédito tributário.
7. É firme o entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.
8. Sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, notadamente o valor indevidamente exigido, a inscrição em dívida ativa e o protesto do nome da autora, além da capacidade econômica do réu, o valor fixado na sentença é adequado.
9. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
10. Não se verifica proveito econômico da ré em relação ao pedido de retificação do cadastro do imóvel e transferência da titularidade de todos os débitos vencidos e vincendos, pois, embora a condenação tenha sido imposta exclusivamente ao ente público, os efeitos da decisão lhe alcançam diretamente, na medida em que determinam a retificação do cadastro do imóvel para o seu nome e a transferência da titularidade dos débitos, inclusive pretéritos, passando a ser responsável pelo respectivo adimplemento.
11. Considerando que, em hipóteses de condenação solidária, cada réu responde integralmente perante o credor, conclui-se que o único pedido em relação ao qual a apelante efetivamente logrou êxito foi o indenizatório. Dessa forma, o seu proveito econômico corresponde ao valor da condenação que deixou de suportar, qual seja, R$ 7.000,00, base de cálculo adotada na sentença para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelações conhecidas e não providas.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32; art. 149, I; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.